Tribunal: STF
Processo: RE 1367135
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno, reconsidero a decisão proferida em 1.4.2025 (eDoc 34) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Restabeleço a análise do recurso extraordinário (eDoc 7) interposto contra acórdão acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 870.947 DO STF. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Considerado que a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, em que se funda a ação rescisória em análise, transitou em julgado em 03/03/2020, e que a presente demanda foi ajuizada em 11/09/2020, não há que se falar em expiração do prazo decadencial, nos termos do artigo 525, §§ 12 e 15 do CPC. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.



    2. No caso dos autos, a parte pretende a rescisão de decisão proferida nos autos de execução de título judicial, que determinou a atualização da dívida exequenda por meio do índice oficial da poupança – TR, conforme previa o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    3. Nos termos da Súmula 343, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 



    4. Tendo o decisum rescindendo sido proferido com lastro em texto legal de interpretação controvertida em tribunais, cuja controvérsia somente foi pacificada pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, com trânsito em julgado em 03/03/2020, não resta caracterizada a violação manifesta à norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado. Precedentes. 



    5. Deve ser ressaltado que o autor manifestou expressa concordância com os cálculos realizados na fase de execução e já levantou os valores exequendos. 



    6. Prejudicial de decadência rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado viola preceitos constitucionais por não ter acolhido pleito rescisória que objetivava afastar a Taxa Referencial como índice de atualização monetária de débito condenatório imposto à Fazenda Pública.



    Requer, ao final, seja “seja conhecido o presente recurso reformar os acórdãos recorridos e, assim, julgar totalmente procedente a ação rescisória na forma requerida”.



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o processo foi devolvido à origem para eventual retratação, a qual restou negada em pronunciamento cuja ementa transcrevo:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 1170, STF. ADEQUAÇÃO ACÓRDÃO. DISTINGUISHING. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO RESCINDENDA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO. INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM JUÍZO DE REEXAME. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 



    2. Após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing. 



    3. No caso específico dos autos, observa-se que o índice de correção monetária não foi alterado não por entender que não seria cabível e sim fundamentado no fato de não houve violação manifesta à norma jurídica apta a enseja a rescisão do julgado.



    3.1. Nos termos da Súmula 343, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” 



    4. Em juízo de reexame por força do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória.



    Ante esse quadro, entendo, no caso, ser inadmissível o apelo excepcional, pois o Colegiado a quo, ao não consentir com a procedência da ação rescisória com espeque na previsão contida na Súmula n. 343/STF e na expressa concordância da parte recorrente com os cálculos realizados na fase de execução, adotou entendimento com base em fatos e provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional. 



    Desse modo, restou mantido incólume título judicial no qual se determinou que a atualização da dívida exequenda seja efetuada por meio do índice oficial da poupança, conforme prevê o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.378.555 AgR, Redator para o acórdão o ministro Flávio Dino, do qual extraio a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. TEMAS Nº 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. A controvérsia acerca da possibilidade de revisão dos cálculos de precatório já expedido, mediante concordância da parte exequente com a apresentação de cálculos em que utilizou a TR como índice de correção monetária, conforme asseverado no acórdão prolatado na origem, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente